Tribunal: STF
Processo: Súmula 191
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 191

Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória.

[{"tipo": "topico", "texto": "Caráter punitivo da multa prevista noCTNem casos de falênciaCom efeito, impende acentuar que a multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de caráter administrativo, não se inclui no crédito habilitado em falência.[RE 371.753 AgR,  rel. min.Celso de Mello, 2ª T , j. 14-3-2006,DJde 16-6-2006.]A multa moratória, prevista noCTN, portanto, só se aplica a terceiros especificamente indicados, ou a eles equiparados, artigo 134 e seus incisos. Nessa conformidade, a sanção fiscal aplicada ao falido, compensada a mora pela correção monetária do tributo exigido e pelos juros moratórios, é sempre punitiva, pois que a sanção aplicada, não o é pela mora, mas pelo simples fato do inadimplemento, daí considerar a sua natureza como punitiva, e não moratória. A multa moratória visa corrigir os danos decorrentes da impontualidade, e não sancionar o inadimplemento. Purgada a mora pela correção monetária e os juros, a sanção fiscal tem, a meu ver, o caráter de pena administrativa, e, nesse caso, tem Egrégio Supremo Tribunal Federal julgado no sentido de excluir a sua habilitação na falência -Súmula 192. Ora, aSúmula 191que se refere exclusivamente à multa fiscal simplesmente moratória, tem por base julgados de 1961 a 1964, isto é, anteriores àLei 5.172 de 25 de outubro de 1966, -Código Tributário Nacional. Por isso, entendo, (...), que as sanções fiscais são sempre punitivas, uma vez asseguradas a correção monetária e os juros moratórios. O princípio da lei de Falências é o de que não se deve prejudicar a massa, o interesse dos credores. O que se assegura é o imposto devido, não as sanções administrativas. Esta a inteligência que dou ao artigo 184 doCTN.[RE 79.625, rel. min.Cordeiro Guerra, P, j. 14-8-1975,DJde 8-7-1976.]Reaberta a discussão da matéria, não conheço do recurso, de acordo com a maioria dos votos ora proferidos, entendido, como ponderou o eminente Ministro Xavier de Albuquerque, que, por esses votos, que contrariam a tese daSúmula 191, está cancelada a mesma Súmula.[RE 79.625, voto do min.Eloy da Rocha, P, j. 14-8-1975,DJde 8-7-1976.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 192eSúmula 565."}]